Tribunal: TJMT
Processo: 1018443-80.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018443-80.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GIULIANO BERTUCINI - CPF: 631.016.961-00 (RECORRENTE), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes-Rel.: afastada a prescrição na última sessão, no mérito, dou provimento ao recurso ao recurso.(anexo) Dr. Sebastião de Arruda Almeida -1º vogal: acompanho o relator. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto- 2 º vogal: acompanho o relator. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1018443-80.2017.8.11.0041

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: GIULIANO BERTUCINI

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 23/11/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO AFASTADA.
Com o reconhecimento da publicação do último edital como sendo o marco a ser considerado de início do prazo prescricional, observa-se que, esta não teria ocorrido, até o momento da distribuição da ação, anulando-se a sentença de 1º grau.
CAUSA MADURA – ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DE MÉRITO EM 2º GRAU – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1013, § 3º DO NCPC.
Estando a causa madura, e, sendo matéria unicamente de direito o artigo 1013, §3º do NCPC, autoriza que o julgamento se dê em segundo grau, sem maiores dificuldades.
MÉRITO – QUESTÕES DE CONCURSO – VIOLAÇÃO DO EDITAL – PREVISÃO DE EXTENSÃO A TODOS OS CANDIDATOS DAS QUESTÕES ANULADAS – REGRA QUE DEVE SER SEGUIDA – VÁRIOS FEITOS JULGADOS E COM TRÂNSITO EM JULGADO ABARCANDO AS QUESTÕES PRETENDIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de regra no edital de concurso que menciona que as questões anuladas a todos se aproveita, ao assim não fazer, os recorridos violam os princípios da legalidade e isonomia, previstos na regra editalícia, de onde, existindo várias ações, confirmadas pelo Tribunal de Justiça, validando a anulação de diversas questões, em especial todas as questões pretendidas pelo recorrente, se torna imperioso o acolhimento do recurso, justamente para se anular as questões, justamente pela violação das regras do edital, somando-se ao candidato, acaso ainda não o tenham sido, para a verificação do atingimento da nota de corte a propiciar a correção da prova discursiva e, em caso de aprovação a sequência nas demais fases do concurso.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por GIULIANO BERTUCINI contra o ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO, de onde a matéria a ser tratada é a ilegalidade / anulação das questões de números 30, 31, 40, 42, 48, 51, 63, 66, 76 e 77 do Concurso de Delegado, da primeira fase do concurso em tela, o que, segundo o mesmo, em caso de anulação o mesmo teria o direito de perseguir as demais fases do concurso, que é dividido em 06 etapas,
sendo que a sentença proferida foi de reconhecimento da prescrição da pretensão do recorrente / autor, advindo o recurso exatamente contra essa sentença, pugnando ainda pelo julgamento antecipado pelo fato da causa estar madura
.

Em sede de contrarrazões a UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO postula pela manutenção da sentença em todos os seus termos, ao passo que o ESTADO DE MATO GROSSO quedou-se inerte em sede de contrarrazões.

Calha ainda relatar que, na primeira oportunidade de julgamento, no evento 6264381, este relator proferiu voto pela manutenção da sentença, em data de 19/10/2020, sendo que, o 1º VOGAL, ante a relevância de matéria, pediu vistas e na sessão anterior à presente sessão, em data de 16/11/2020, proferiu voto divergindo deste relator, no sentido de que a prescrição não teria se aperfeiçoado, posição que foi acompanhada ainda pelo 2º VOGAL de onde, após longo debate entre todos os magistrados, bem como, após a detida análise do voto trazido pelo nobre 1º VOGAL, inclusive,
este relator terminou por alterar o seu posicionamento e aderir ao voto proferido pelo 1º VOGAL
, no sentido de ser afastada a prescrição, de onde, como a causa está madura, a matéria de mérito, diante de todo o cenário desenhado, deve ser devolvida ao relator originário, quem seja, este mesmo relator, o que será feito.

Anoto ainda que, apesar da certidão do evento 66662982 não registrar todos esses pontos, em especial do acompanhamento do 2º Vogal Dr. Gonçalo de Barros ao 1º Vogal Dr. Sebastião de Arruda Almeida, e nem mesmo a adesão deste relator ao voto, tal não se encontra óbice neste momento de registro, sendo que, a sessão ainda está inteiramente gravada e disponibilizada na rede mundial de computadores no “
youtube”
, sendo anunciado o adiamento do julgamento já para a presente sessão
.

Apenas para o registro o representante do Ministério Público, já tinha anteriormente emitido a sua ausência de interesse no feito, tal reafirmado no presente julgamento, nos moldes da ata de sessão de julgamento.

Era o que se havia de importante a relatar, passando ao enfrentamento do mérito da demanda.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Como a questão da preliminar da ocorrência ou não da prescrição já foi amplamente debatida na sessão anterior, de onde, com o substancioso voto do nobre 1º VOGAL, houve, inclusive, a alteração de posição e adesão deste relator, passa-se a ter, desta forma a rejeição unanime da preliminar de prescrição, que tinha sido, anteriormente reconhecida pela sentença de 1º grau, sendo que tal ponto, apenas para registro, não sendo necessárias novas discussões sobre o mesmo, restando apenas, neste momento, a análise do mérito da demanda objurgada.

Estando a causa madura, nos moldes do artigo 1013, § 3º do NCPC, deve ser feita a análise imediata de mérito já por esta Turma Recursal, sendo matéria unicamente de direito.

Narra na inicial que, as questões 30, 31, 40, 42, 48, 51, 63, 66, 76 e 77, foram declaradas como nulas em diversos feitos a saber:

-Apelação Reexame Necessário Nº 156559/2014;

-Apelação Reexame Necessário Nº 60330/2012;

-Apelação Reexame Necessário Nº 170623/2014;

-Apelação Reexame Necessário Nº 143573/2012;

-Apelação Reexame Necessário Nº 143466/2012;

-Apelação Reexame Necessário Nº 80378/2013;

-Apelação Reexame Necessário Nº 17446/2013;

-Apelação Reexame Necessário Nº 67862/2013 -143530/2012, 108853/2012, 13289/2013;

Num total de 10 (dez) questões, de onde, o mesmo teria conseguido somar 78 pontos e com estas questões teria pontos superiores a 84 pontos, o que qualificaria a correção de sua prova escrita, a permitir na eventual sequência de fases do aludido concurso, de onde, mesmo tendo o Poder Judiciário anulado várias questões, os recorridos não geraram os efeitos aos demais candidatos, o que, geraria nova classificação, violando ainda o disposto nos artigos 22.11 e 22.12 do edital 02/2009, assim dispostos:

“22.11 Após o julgamento dos recursos interpostos contra gabarito, formulação ou conteúdo de questão das provas,
os pontos relativos às questões que por ventura virem a ser anuladas serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.”

“
22.12
Se houver alteração de gabarito, por força de impugnações, essa valerá para todos os candidatos
e as provas serão corrigidas de acordo com o novo gabarito.”

Invoca ainda que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, chegou a reconhecer que os promoventes do certame não obedeceram a legislação de regência, quando da elaboração da prova e ainda aplicou multa aos mesmos, pelas ilegalidades da elaboração do certame, invocando ainda a aplicação dos Princípios da Legalidade e Isonomia.

As peças de contestação das partes recorridas, em resumo, invocam a prescrição e ainda pela legalidade dos autos, sem a possibilidade do Poder Judiciário se imiscuir em questões de concurso público.

Pois bem, após a detida análise dos autos, entendo que ao recorrente deve ser dado o direito almejado, visto que, em rápida verificação dos autos, e ainda em pesquisa perante o próprio Tribunal de Justiça, observa-se que, em vários recursos submetidos à análise do Tribunal de Justiça, as questões pretendidas pelo recorrente foram reconhecidas como nulas e indevidas, seja por conter questões com respostas duplas, ou ainda pela interpretação equivocada e dúbia das respostas e ainda pela aposição de questões fora do conteúdo programático do edital do concurso.

E, no caso em tela, ainda se faz totalmente desnecessária a incursão da análise do mérito de cada questão da qual se pretende anular, pois, o recorrente invoca apenas que houve a violação ao edital do concurso quando este mesmo previa que, em caso de anulação de questões estas deveriam ser somadas a todos os candidatos, nos moldes do item 22.11 do edital acima transcrito.

Entendo eu que, o item 22.11 do edital é claro, pois ali descreve que em caso de anulação de alguma questão a todos aproveitaria, e pior, ali não diz que a anulação deveria ser feita pela banca de concurso para gerar tais efeitos, sendo descrita a anulação em linhas gerais, sendo que, diante disso, até mesmo a anulação por parte do Poder Judiciário deveria ter gerado os efeitos previstos no próprio artigo 22.11 do edital de regras do certame.

Prova disso é que, quando fala em impugnação de candidato, o item é tratado em ponto separado, no item 22.12.

Não se tem lógica ao se receber várias ordens judiciais declarando a nulidade de inúmeras questões, num total de 10, simplesmente não aplicá-las a todos os candidatos, pois se a questão é nula é para todos, não podendo ser considerado como legal e isonômico o tratamento dispensado àqueles que, eventualmente não tenham procurado o Poder Judiciário, de onde, em caso assim tivesse sido feito pelas recorridas, fatalmente inúmeras ações sequer teriam sido aviadas perante o Poder Judiciário, tão abarrotados de demandas repetitivas onde o ente estatal, reiteradamente, incorre em condutas já ditas ilegais pelo Poder Judiciário.

Colaciono abaixo os julgados do TJMT sobre o tema, envolvendo as questões ora discutidas, trazidos em sede de peça exordial, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA -
ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 30,42, 48, 51 E 66
- APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE QUESTÕES - SOMATÓRIADE PONTOS SUPERIOR A NOTA DE CORTE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONSOANTE REGRAS EDITALÍCIAS - CONFIGURAÇÃO - APELO DA UNEMAT DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE - SENTENÇA RATIFICADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade. Somando-se as notas referentes às questões anuladas e tendo o impetrante logrado êxito em alcançar pontuação superior à nota de corte estabelecida para a segunda etapa do concurso, impõe-se a concessão da segurança, a fim de admitir a sua participação nas demais fases do certame, desde que alcance aprovação nas fases subsequentes, consoante as regras editalícias previamente estabelecidas para o concurso. (QUARTACÂMARA CÍVEL APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 156559/2014 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE CÁCERES INTERESSADOS/APELANTES: UNIVERSIDADE DO ESTADODE MATO GROSSO - UNEMAT ALEXANDRE DA SILVANAZARETH INTERESSADOS/APELADOS: UNIVERSIDADE DO ESTADODE MATO GROSSO - UNEMAT ALEXANDRE DA SILVANAZARETH

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL — ACOLHIDA — RECURSO INTERPOSTO EM NOME DAS AUTORIDADES IMPETRADAS EM DEFESA DE INTERESSE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — IMPOSSIBILIDADE — NÃO CONHECIMENTO - REEXAME NECESSÁRIO —
ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 42, 48, 51 E 77
— APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE — PRECEDENTES DO STJ — RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO E ADESIVO PREJUDICADO — SENTENÇA RATIFICADAEM REEXAME. Carece de legitimidade a autoridade impetrada para recorrer em nome próprio na defesa de interesse da pessoa jurídica de direito público que representa. O recurso adesivo está subordinado à admissibilidade do recurso principal, não sendo este conhecido, resta prejudicado o adesivo. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade. (QUARTACÂMARA CÍVEL APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 60330/2012 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE CÁCERES INTERESSADOS/APELANTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATOGROSSO - FUNEMAT FABIANOPITOSCIA INTERESSADOSAPELADOS: FABIANOPITOSCIA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATOGROSSO – FUNEMAT)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA -
ANULAÇÃO DAS QUESTÕES Nº 30, 31, 42, 48, 66, 76 E 77
- APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE A ANULAÇÃO DE QUESTÕES - SOMATÓRIA DE PONTOS SUPERIOR A NOTA DE CORTE - DIREITO DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONSOANTE REGRAS EDITALÍCIAS - CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade admitida pelo Superior Tribunal de Justiça é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade como a ausência de observância às regras previstas no edital, com base no Princípio da Legalidade. (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 170623/2014 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE CÁCERES INTERESSADO/APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADODE MATO GROSSO - UNEMAT INTERESSADO/APELADO: CARLOS FRANCISCO DE MORAES).

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA –
NULIDADE DAS QUESTÕES – N. 30, 31, 40, 42, 48, 51, 63, 66, 76 e 77
– APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – NULIDADE AFASTADA DA QUESTÃO DE N. 77 – QUESTÃO FORMULADA EM CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO EXIGIDO PELO EDITAL – MANUTENÇÃO DA NULIDADE DAS DEMAIS QUESTÕES – PRESENÇA DE VÍCIOS - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Ao Poder Judiciário, em regra, não compete apreciar critérios de formulação e correção de provas, visto que em respeito ao princípio da separação de poderes consagrados na Constituição Federal, cabe à banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Entretanto é possível anular as questões nos caso em que se verifica flagrante ilegalidade, bem como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da Legalidade. As questões de n. 30, 31, 40, 42, 48, 51, 63, 66 e 76 padecem de vício material que maculam a resolução pelo candidato, ou tratam de matéria que não está prevista no conteúdo programático do edital, devendo, portanto, ser anuladas. Ao contrário da questão 77, que engloba o assunto exigido pelo edital, de modo que sua nulidade merece ser afastada. É lícito ao Poder Judiciário o reexame de questão objetiva de prova de concurso público, desde que verificável de plano a teratologia, possibilidade de interpretação dúbia, duplicidade ou ausência de resposta, e ainda, a existência de correlação temática da questão com o conteúdo programático do edital, vez que tal proceder tem com a legalidade, e não com o mérito administrativo. (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 143573/2012 - CLASSE CNJ - 1728 - COMARCA DE CÁCERES INTERESSADO/APELANTE: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADODE MATOGROSSO - FUNEMAT INTERESSADOS/APELADOS: RUY GUILHERME PERAL DA SILVA E OUTRO(s))

E, após a devida verificação diretamente no site do TJMT, observa-se a veracidade dos julgados trazidos como parâmetros de aplicação pretendidos pelo recorrente.

Colaciono ainda entendimento do próprio TJMT sobre a possibilidade do Poder Judiciário se imiscuir em questões de concurso, quando manifestamente inobservada a regra do edital, como no presente caso, que, coincidentemente trazida também em sede inicial, a saber:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - ANULAÇÃO DE QUESTÕES – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA À ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ - CONFIRMADA QUE APENAS UMA QUESTÃO NÃO SE AMOLDA A ESTA SITUAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. A excepcionalidade, admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, é para os casos em que se verifica flagrante ilegalidade, como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da Legalidade. Verificando-se que a situação não se aplica a apenas a uma das questões impugnadas, o recurso merece provimento apenas em parte. (QUARTACÂMARA CÍVEL APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 143466/2012 - CLASSE CNJ - 1728 - COMARCA DE CÁCERES INTERESSADO/APELANTE :FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADODE MATOGROSSO - FUNEMAT INTERESSADOS/APELADOS: CLAYTONQUEIROZ MOURA E OUTRO(s))

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL DO CONCURSO. ENUNCIADO DA QUESTÃO N. 77 QUE VEICULA CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL – ILEGALIDADE AFASTADA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DA FUNEMAT PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. Ao Poder Judiciário, em se tratando de análise relacionada à realização e aplicação de concursos públicos, compete apenas o exame da legalidade do processo seletivo, sem adentrar no mérito do ato administrativo, pena de violação de princípio constitucional. “O assunto tratado na questão 77 engloba o assunto exigido pelo edital, de modo que sua nulidade merece ser afastada. (Apelação / Reexame Necessário , 143530/2012, DR.SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/08/2013, Data da publicação no DJE 13/08/2013)” (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 80378/2013 - CLASSE CNJ - 1728 - COMARCA DE CÁCERES INTERESSADOS/APELANTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATOGROSSO - FUNEMAT LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE LEONI INTERESSADOS/APELADOS: LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE LEONI FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATOGROSSO - FUNEMAT

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES – POSSIBILIDADE APENAS QUANDO APRESENTAR ALGUMA ILEGALIDADE OU INCOERÊNCIA COM O EDITAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - QUESTÃO IMPUGNADA - LEGALIDADE DO AGIR DA ADMINISTRAÇÃO - INTERVENÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – DESNECESSÁRIA - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. A jurisprudência é pacificada no sentido de que o exame dos atos da banca examinadora e das normas do edital de concurso público restringe-se aos aspectos da legalidade e da vinculação ao edital. Não se mostra caracterizado o direito líquido e certo da parte recorrente porque ausente o alegado descompasso na questão impugnada da prova objetiva aplicada no concurso público, uma vez que o ponto encontra-se expresso no Edital e a questão não contém erro insanável. (QUARTACÂMARA CÍVEL APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 17446/2013 - CLASSE CNJ - 1728 - COMARCA DE CÁCERES INTERESSADO/APELANTE: JANNIRA LARANJEIRA SIQUEIRA CAMPOS MOURA INTERESSADO/APELADO: ESTADODE MATOGROSSO

Destaco ainda, que, este mesmo relator já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria em análise no recurso de número: 0011972-47.2015.8.11.0005, cuja sessão de julgamento se deu em data de 18/04/2017, onde manteve a sentença de 1º grau que anulou as questões de números 30,51 e 76, de onde, em específico da questão 76 considerou-se ainda que, esta questão tinha duas questões válidas, senão vejamos abaixo o voto sumulado deste relator:

RECURSO INOMINADO: 0011972-47.2015.811.0005

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTES: FUNCAB – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WILSON SOUZA SANTOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DE JULGAMENTO: 18/04/2017

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE COM OS DEMAIS CANDIDATOS – DESNECESSIDADE – REJEITADA.
Inexiste se falar em se formar litisconsorte passivo com os demais candidatos, visto que se trata de direito disponível, de onde cada um poderia, individualmente ter acionado o Poder Judiciário, perquirindo os seus questionamentos, sendo que, a ausência de questionamentos por parte dos demais, não os legitima a ingressar na formação de litisconsorte passivo necessário, por não ter sequer procurado o Poder Judiciário, ainda mais, na mencionada questão a envolver direito totalmente disponível. Preliminar rejeitada.

MÉRITO – CONCURSO PÚBLICO – NULIDADE DE QUESTÕES – VERIFICAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE EM CASOS EXTREMOS – PAUTANDO-SE SEMPRE PELA OBJETIVIDADE DA ANÁLISE DA QUESTÃO.
A análise de questão da validade ou correção de questões de concurso público somente podem ser submetidas ao crivo do Poder Judiciário em casos extremos e com a objetividade de sua análise, tais como: matéria fora do edital, respostas conceitualmente erradas de forma grosseira e ainda questões com mais de uma alternativa correta na mesma assertiva, quando se tem que se escolher apenas uma delas.

Colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE FISCAL DE RENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. A ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO SE RELACIONA COM O CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO COM POSSIBILIDADE DE DUAS RESPOSTAS CORRETAS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. Não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção das provas, em respeito ao princípio da separação de poderes, tendo ressalvado os casos de flagrante ilegalidade de questão objetiva de concurso público e ausência de observância às regras do edital, em que se admite a anulação de questões por aquele Poder, como forma de controle da legalidade. 2. A análise pelo Poder Judiciário da adequação de questão objetiva em concurso público não se relaciona com o controle do mérito do ato administrativo mas com o controle da legalidade e a incapacidade ou a impossibilidade de se aceitar que, em uma prova objetiva, figurem duas questões que são, ao mesmo tempo corretas, ou que seriam, ao mesmo tempo, erradas. 3. Recurso Ordinário provido para anular a Questão n. 90, atribuindo a pontuação que lhe corresponde, qualquer que seja, a todos os competidores, nesse certame, independentemente de virem a ser aprovados ou não e de virem a obter classificação melhor. (STJ - RMS: 39635 RJ 2012/0247355-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2014)

DA ANÁLISE DAS QUESTÕES 30 E 51 DA PROVA – RESPOSTA CONCEITUALMENTE EQUIVOCADA DA QUESTÃO 30 E MATÉRIA FORA DO EDITAL DA QUESTÃO 51 – VÁRIOS JULGADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANALISANDO O CASO – ESCORREITA A SENTENÇA.

Em verificação da sentença objurgada, observa-se que, as questões de número 30 e 51 do mesmo certame ora questionado, foram analisadas em sede de Reexame Necessário pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, juntamente ainda com outras questões, de onde, foram mantidas as sentenças que anularam tais questões, exatamente como no presente caso, não tendo nenhum sentido lógico a Turma Recursal ou os Juizados Especiais, na análise da
mesma matéria decidir de forma diferente, tendo o Tribunal de Justiça nos Recursos de Reexames Necessários de números 143530/2012, 143573 e 17446/2013 mantido as sentenças que anularam exatamente as questões de números 30 e 51,
sob a seguinte conclusão: conceituação equivocada e fora dos parâmetros ditados pela lei de regência e ainda pela concreção de matéria colocada na prova fora das matérias constantes do edital de concurso, respectivamente, exatamente a mesma concreção realizada pela magistrada de 1º grau. Portanto, escorreita a conclusão da sentença neste ponto.

DA QUESTÃO DE NÚMERO 76 – FORMULAÇÃO AMPLA – QUESTÃO COM DUAS QUESTÕES CORRETAS – ANULAÇÃO ESCORREITA – MANTIDA A SENTENÇA.

Apesar de nos julgamentos efetivados pelo E. TJMT, já mencionados no tópico acima, não ter ocorrido a análise da questão de número 76 do certame, nada obsta que, também, se faça em sede de análise nesta esfera judicial, sendo que, a questão formulada, foi devidamente enfrentada pela sentença, de onde se demonstrou que nas respostas ao invés de uma única alternativa correta teriam duas alternativas corretas, o que, gera a nulidade da questão. A questão foi formulada nos seguintes moldes:

Questão 76- "Quanto ao procedimento escalonado do Tribunal do Júri, é correto afirmar que:

a) sustentando a defesa tese desclassificatória, deverá este quesito ser elaborado após o referente autoria.

b) a sentença de pronuncia é decisão interlocutória simples.

c) no procedimento do júri foi prevista a possibilidade de absolvição sumária após a análise da resposta à acusação pelo juiz.

d) ante a possibilidade de intimação por edital da sentença de pronuncia, prevalece o entendimento de que a sessão plenária poderá ser realizada sem a intimação pessoal do réu.

e) Compete ao juiz singular a apreciação acerca da necessidade de desaforamento, eis que este é que tem condições de avaliar a existência dos motivos relevantes em sua marca."

Está expresso no edital, item 9.2, cada questão possui 05 alternativas e apenas 01 é considerada correta, o que não se verifica na presente questão, em que além da letra “D” que consta no gabarito, também está certa a letra “A”, nos termos do art. 483, §4º, do CPP, que autoriza que seja formulado quesito após o quesito da autoria ou participação, verificando a duplicidade de alternativa correta. Veja-se a redação do mencionado artigo:

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

I – a materialidade do fato;

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

II – a autoria ou participação;

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

III – se o acusado deve ser absolvido;

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A resposta negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput

deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado.

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 2
o
Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a seguinte redação:

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

O jurado absolve o acusado?

§ 3
o
Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre:

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

I – causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

II – circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 4
o
Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2
o
(segundo) ou 3
o
(terceiro) quesito, conforme o caso.

(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
(destaquei)

Ou seja, observa-se que em caso de desclassificação, somente se formulará o quesito após o segundo ou terceiro quesito a depender do tipo a ser analisado, advindo daí que, o segundo quesito é autoria, exatamente como colocado na questão objurgada, dando como certa, além da alternativa “D” a alternativa “A”, gerando a nulidade da questão, a exemplo das demais.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS SEUS FUNDAMENTOS – MOLDES DO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento em segundo grau se dar da na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

PARECER MINISTERIAL –
Instado a se manifestar em segundo grau, no evento 59, opinou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos, ao passo que, na sessão de julgamento, opinou em retificação do seu parecer, pela sua não intervenção.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência, condeno as recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios que, fixo em 10 % sobre o valor da causa, sendo isentas de custas.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É o voto na forma de súmula de julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

O não cumprimento do próprio edital, talvez tenha sido para que as recorridas tivessem menos trabalho, a não ficar a realizar de tempos em tempos correções e novas etapas, porém, como previsto no edital este deve ser cumprido integralmente, sendo a lei entre todos ali a ser seguida.

O concurso era composto de 06 fases a saber:

a) Primeira Fase: Prova Objetiva e Prova Dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Segunda Fase: Prova Oral e Avaliação de Títulos, este de caráter unicamente classificatório;

c) Terceira Fase: Exame de Saúde, de caráter unicamente eliminatório;

d) Quarta Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório;

e) Quinta Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório;

f) Sexta Fase: Investigação Social, de caráter unicamente eliminatório;

Anota ainda a exordial que a 1ª FASE era composta de prova objetiva e discursiva, ambas no mesmo dia, e que, somente os aprovados na nota de corte da prova objetiva que teriam a sua prova discursiva corrigida, já tendo sido realizada esta prova pelo recorrente.

Por tais considerações, somente se leva a um caminho o presente recurso ao seu provimento integral, com o afastamento a prescrição e a consequente anulação das seguintes questões: 30, 31, 40, 42, 48, 51, 63, 66, 76 e 77.

Como este relator não sabe se estas questões anuladas foram efetivamente computadas como corretas ou incorretas ao candidato, tendo apenas o resultado final de acertos de 78 pontos, narrados e demonstrados na inicial, cabe apenas a determinação de que, aos recorridos, acaso já tenham somado os pontos de alguma das questões acima, óbvio que, não deverão somar de novo ao recorrente, porém, acaso o ponto das questões acima não tenham sido somadas ao recorrente que o sejam, para se chegar a pontuação final da correção da prova objetiva do certame ao mesmo e, caso esteja dentro da nota de corte, que seja dada a sequência no certame ao mesmo em suas próximas fases, com a correção da prova discursiva e, sucessivamente se obtiver sucesso nesta também.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a)
Afastar a prescrição reconhecida na sentença;

b)
Considerar a causa como madura nos moldes do artigo 1013, § 3º do NCPC, e julgar procedentes os pleitos da exordial, com a consequente, anulação das seguintes questões:
30, 31, 40, 42, 48, 51, 63, 66, 76 e 77
do referido certame, cabendo aos recorridos verificar se os pontos das questões ainda não foram somados como aproveitados ao recorrente, e caso assim já tenha sido feito, por óbvio, não poderão ser somados de novo, porém, acaso ainda não tenham sido somados em favor do recorrente, que o seja feito, para se verificar se o mesmo alcançou a nota de corte da
prova objetiva
, e, caso tenha alcançado, dentro das regras do edital que previam o preenchimento de 03 vezes o número de vagas, que seja feita a correção de sua prova discursiva, e caso aprovado, que se dê sequência ao certame fase a fase, ao qual o mesmo
deverá se submeter;

c)
O acompanhamento do cumprimento da presente decisão, inclusive com a eventual fixação de prazos para tal, deverá ser feita pelo juízo de 1º grau, em sede de cumprimento da execução de obrigação de fazer, inclusive com a fixação de multa em caso de não obediência, sem prejuízo de outras sanções legais;

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou ainda em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020